Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-08.2021.8.11.0031
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000541-08.2021.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZELIO CASSIANO BEZERRA - CPF: 326.372.841-53 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000541-08.2021.8.11.0031

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nortelândia

Recorrente(s):

Zelio Cassiano Bezerra

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR 03 (TRÊS) DIAS. COMUNIDADE RURAL DO SANTANINHA. SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DE MAU TEMPO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (TEMPORAL). AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor aduz que é titular da Unidade Consumidora de no. 6/2567160-3, comunidade rural Santaninha e que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso pelo período de 06/01/2021 a 09/01/2021, tendo sido regularizado pelos próprios moradores da região em razão do descaso da concessionária ré.

2. Em contrapartida a Reclamada sustenta que a suspensão dos serviços no período alegado pelo Reclamante perdurou cerca de 12 horas, no dia 06/01/2021, não havendo nenhuma constatação de que tenha perpetuado a suspensão pelo prazo superior a 48 horas, conforme demonstrado no relatório de ocorrências acostado na defesa.

3. Se inexistirem nos autos provas concretas que a Unidade Consumidora do Autor permaneceu sem energia elétrica no período de 06/01/2021 a 09/01/2021, tendo em vista que as fotografias e notícias juntadas na petição inicial, são genéricas e já foram utilizadas em outros processos que alegam suspensão em períodos diversos do informado na exordial, não há como condenar a reclamada por falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

4. “Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

5. Em que pese às alegações da parte Autora, a demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “
A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. Oportuno registrar que o Reclamante junta aos autos fotos que “comprovam” a falta de energia, contudo, nos autos PJE 1000348-56.2022.8.11.0031, 1000349-41.2022.8.11.0031, 1000539-38.2021.8.11.0031, 1000540-23.2021.8.11.0031 e 1000537-68.2021.8.11.0031, existem AS MESMAS FOTOS destes autos, SENDO AUTORES DIFERENTES, e ainda, tratam-se aquelas ações de suspensão de energia com datas diferentes (08/12/2021 e 15/01/2022), sendo que esta ação é da data de suspensão de energia de 06/01/2021, o que certamente deixa dúbio a DATA REAL E DE QUEM PERTENCE ESSAS FOTOS ANEXADAS AOS AUTOS, litigando o Reclamante de modo temerário, sendo NÍTIDO A INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ECONÔMICA. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados. Dessa maneira, não fez a Reclamante prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

7. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024